Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TROCA DE ITENS EM VEÍCULO. VALOR DEVIDO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA PARTE. COLUNAS COM QUANTIA SEM E COM DESCONTO. ÚLTIMA A SER OBSERVADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. VÍCIO SANADO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificado erro material na fixação dos valores devidos, impõe-se na hipótese, a modificação do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.